Tribunal: STF
Processo: ARE 1507483
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] houve a devida delimitação e demonstração de violação de dispositivos da Carta Magna e sua devida impugnação no recurso extraordinário da CAIXA, a respeito do art. 2° da Emenda Constitucional 32/01 e dos arts. 5 °, LIV, LV, e 102, da Constituição Federal (doc. 25, p. 8).



    Diz, ainda, que:



    [a] questão está devidamente prequestionada, em matéria em que se constata a presença de repercussão geral, devendo haver julgamento pelo C. STF. O resultado da demanda traz questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa (doc. 25, p. 9).



    Afirma, por fim, que:



    [...] foram opostos embargos de declaração pela CAIXA com a finalidade de prequestionamento, entretanto, houve omissão quanto ao pedido de manifestação acerca da ocorrência de violação à Emenda Constitucional 32/01, art. 2°, e à Constituição da República, arts. 5°, LIV, LV, e 102, caput. Desta forma, demonstrou-se a patente negativa de prestação jurisdicional e a violação também ao art. 5°, XXXV, da Constituição da República (doc. 25, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles e quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator